Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES LICITATÓRIOS E PECULATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JUNTADA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 89, caput, c/c o artigo 84, § 2o, ambos da Lei no 8.666/93, e artigo 312, § 1o, do Código Penal, contra decisão que indeferiu pedido defensivo de juntada integral de processos administrativos e expedição de ofícios para obtenção de documentos reputados essenciais à defesa, ao tempo em que deferiu pedido ministerial de compartilhamento de provas oriundas de outra ação penal. A defesa alegou cerceamento de defesa, nulidade decorrente da utilização de prova emprestada sem identidade de partes e prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de diligências e de produção probatória requerida pela defesa configura constrangimento ilegal por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se o deferimento de prova emprestada oriunda de outro processo penal, sem identidade de partes, afronta o devido processo legal e compromete a validade da persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, desde que o faça de forma fundamentada.
4. O pedido de juntada integral de determinados processos administrativos revela-se inócuo e protelatório diante da informação de extravio dos documentos originais quando estavam sob a guarda da Comissão de Processo Disciplinar instaurada na Casa Civil do Governo do Distrito Federal.
5. O Processo Administrativo referido nos autos não constitui objeto da ação penal em curso, o que afasta a pertinência da diligência requerida pela defesa.
5. Consta dos autos cópia integral do Processo Administrativo no 300.000.139/2012, tornando desnecessária nova determinação de juntada documental.
6. A utilização de prova emprestada no processo penal é admissível quando observados a pertinência da prova e o contraditório, nos termos do artigo 372, do Código de Processo Civil.
7. A identidade de partes entre o processo de origem e o processo destinatário da prova emprestada é prescindível, desde que assegurada a possibilidade de contraditório e ampla defesa.
8. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, do Código de Processo Penal, circunstância não evidenciada no caso.
9. O habeas corpus não comporta exame aprofundado de fatos e provas, sendo inviável a concessão da ordem quando ausentes ilegalidade manifesta ou teratologia da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 400, § 1o, e 563. CPC, art. 372. Lei no 8.666/93, arts. 84, § 2o, e 89, caput. CP, art. 312, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694763, HC no 0713744-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04.05.2023. TJDFT, Acórdão 1418315, APC no 0704652-03.2021.8.07.0005, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20.04.2022. TJDFT, Acórdão 1358124, Reclamação no 0710533-73.2021.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22.07.2021.